Tribunal: TJMT
Processo: 1038789-97.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038789-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SILVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.092.799/0001-32 (AGRAVADO), KATIARA SILVA ALVES - CPF: 072.607.189-78 (AGRAVADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA - CPF: 048.967.211-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DESCONFORMIDADE COM O TEMA 1062 DO STF. RETIFICAÇÃO POSTERIOR DAS CDA’S. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes, para reconhecer excesso de execução em razão de atualização indevida das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) e determinar a adequação aos parâmetros do Tema 1062 do STF, além de fixar honorários advocatícios em favor da parte executada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução por atualização indevida do crédito tributário; (ii) verificar se há perda superveniente do objeto, diante da alegação de que a Fazenda Pública já teria promovido a adequação dos títulos à legislação superveniente; (iii) avaliar a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo com a retificação posterior das CDA’s.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível nas hipóteses de matérias de ordem pública que independem de dilação probatória, conforme consolidado na Súmula 393 do STJ. A discussão sobre o índice de correção monetária das CDA’s configura matéria de direito, passível de apreciação nesse instrumento.

4.

As CDA’s foram emitidas antes da vigência do Decreto Estadual nº 762/2024, que passou a adotar a Taxa SELIC como índice de correção. A retificação das certidões ocorreu apenas após a provocação da parte executada, o que revela a necessidade e a utilidade da medida judicial, afastando a alegação de perda de objeto.

5.

A omissão da Fazenda Pública em promover, de ofício, a adequação das CDA’s ensejou a instauração do incidente processual, configurando resistência tácita. Tal circunstância atrai a aplicação do princípio da causalidade e justifica a condenação em honorários advocatícios.

6.

O valor dos honorários foi fixado por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC, devido à baixa complexidade da controvérsia e à natureza do proveito econômico, compatibilizando-se com o Tema 1076 do STJ. Considerando a interposição do agravo, a majoração é devida nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a exceção de pré-executividade para discussão de excesso de execução decorrente de atualização indevida do crédito tributário, por se tratar de matéria de direito. 2. A retificação posterior das Certidões de Dívida Ativa não afasta o interesse processual, quando a correção só é promovida após provocação da parte executada. 3. A omissão da Fazenda Pública em atualizar, de ofício, seus títulos enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, ainda que se reconheça posteriormente a tese jurídica.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais, na Execução Fiscal nº 1038135-26.2021.8.11.0041, que acolheu os embargos de declaração opostos por AMAURI PAULO DA SILVA & CIA. LTDA. - ME (SILVA TRANSPORTES LTDA) e, em consequência, acolheu a exceção de pré-executividade.

Determinou, assim, a adequação dos parâmetros estabelecidos no Tema 1062 do STF, limitando a correção monetária e juros de mora aos percentuais estabelecidos pela União (Taxa SELIC). Condenou, ainda, o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.238,93, correspondente à metade do valor fixado por equidade.

O Estado agravante sustenta, inicialmente, a perda superveniente do objeto da exceção de pré-executividade, em razão da edição da Lei Estadual nº 12.358/2023 e do Decreto nº 762/2024, que já haviam determinado a adoção da Taxa Selic como critério de atualização dos débitos tributários.

Alega a inadequação da via eleita, afirmando que a alegação de excesso de execução exigiria dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade.

Assevera a ausência de interesse processual da parte executada, pois as Certidões de Dívida Ativa já estariam atualizadas pela Taxa Selic quando da apresentação da exceção.

Defende, ainda, a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 10, do CPC, ao argumento de que a Fazenda Pública não teria dado causa ao incidente.

Nas contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão recorrida. Afirma que sua atuação foi determinante para que a Fazenda adequasse as CDA's, as quais não estavam atualizadas pela Taxa Selic quando da propositura da execução fiscal. Sustenta que apenas após a apresentação da exceção de pré-executividade o Estado reconheceu a inconsistência dos cálculos e apresentou novas CDA's retificadas, em conformidade com a legislação vigente.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual:

Na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra Amauri Paulo da Silva &Cia LTDA -ME e Katiara Silva Alves, visando a cobrança de crédito tributário inscrito nas CDA’s nº 2021442243 e 2021435000, decorrente da ausência de recolhimento de ICMS apurado e declarado na EFD ou GIA/ICMS (Primeira Instância, Id. 69090087 e 69090088).

A parte executada Amauri Paulo da Silva &Cia LTDA -ME apresentou exceção de pré-executividade alegando excesso da execução quanto à atualização do crédito tributário (Tema 1062 STF), requerendo a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios sobre a proporcionalidade do montante exigido (Id. 143418548).

O Estado, por sua vez, apresentou impugnação alegando o não cabimento da exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória, higidez da CDA, ausência de prova documental, perda do objeto porque as CDA’s já haviam sido alteradas conforme Tema 1062 do STF, bem como a impossibilidade de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

A exceção de pré-executividade foi, inicialmente, rejeitada (Id. 165377617), contudo, os embargos de declaração opostos pela parte executada foram acolhidos pelo juízo de origem, nos seguintes termos (Id. 208190225):

“Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reconhecer a contradição apontada e, com isso:

a)
ACOLHER
a exceção de pré-executividade, determinando que o crédito exequendo seja adequado aos parâmetros estabelecidos no Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal, limitando a correção monetária e juros de mora aos percentuais estabelecidos pela União (Taxa SELIC);

b)
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.238,93 (três mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos), correspondente à metade do valor fixado por equidade;

c)
DETERMINAR
que a execução prossiga com base na Certidão de Dívida Ativa já adequada (IDs 148855462 e 148855463).

Outrossim, no que tange ao pedido de penhora de id. 168254032,
PROCEDO
a pesquisa no sistema Renajud, valendo o extrato como termo de restrição.

EXPEÇA-SE
mandado de avaliação e penhora, devendo o executado ser intimado para, querendo, opor embargos, no prazo legal.”

1. Cabimento da Exceção de Pré-Executividade

O agravante sustenta que a tese deduzida – excesso de execução decorrente da atualização indevida do crédito – demandaria dilação probatória, o que inviabilizaria o manejo da exceção de pré-executividade.

Não prospera tal argumentação.

A exceção de pré-executividade é instrumento processual admitido em hipóteses restritas, voltado ao controle de legalidade das execuções fiscais, quando se tratar de matérias de ordem pública que possam ser apreciadas sem necessidade de dilação probatória.

Tal admissibilidade está consolidada na jurisprudência do STJ por meio da Súmula 393:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No caso em tela, a discussão gira em torno da legalidade do índice de atualização monetária adotado pelo Estado nas CDA’s, matéria eminentemente de direito, o que justifica o seu exame via exceção de pré-executividade.

Assim, a via é plenamente adequada.

2. Do interesse processual e da perda superveniente do objeto

O Estado afirma que, no momento da oposição da exceção de pré-executividade (05/03/2024 – Id. 143418548), a atualização pela SELIC já estaria implementada em razão da legislação estadual superveniente, o que afastaria a necessidade/utilidade do incidente.

Não assiste razão ao agravante.

Embora o Decreto n.º 762/2024 tenha vigorado a partir de 01/03/2024, as CDA’s que embasaram a execução eram datadas de 08/02/2024 (Id’s. 143418552 e 143418553), portanto, anteriores à vigência do decreto e emitidas sem a observância dos parâmetros do Tema 1062 do STF.

Examinando os autos, verifica-se que tais CDA’s não estavam atualizadas pela Taxa SELIC na data da oposição da exceção. As contrarrazões apontam que somente após a apresentação da exceção o Estado promoveu a retificação (ID 148855462 e 148855463). E o agravante não refuta especificamente tal afirmação, limitando-se a alegar genericamente que
“todas as CDA’s do Estado já haviam sido atualizadas”
.

Esse argumento genérico não afasta a conclusão objetiva resultante dos documentos dos autos: as CDA’s que sustentavam a execução estavam desatualizadas e somente foram corrigidas depois da provocação da parte executada.

Diante disso, o interesse processual manifesta-se pelo binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional: (i) necessidade: título inicialmente constituído em desconformidade; e (ii) utilidade: a retificação ocorreu apenas após a exceção.

A jurisprudência desta Corte confirma esse entendimento, reconhecendo que a mera existência da legislação superveniente não exime a Fazenda Pública de promover, de ofício, a correção dos seus títulos, sob pena de caracterização de sucumbência pelo princípio da causalidade. Vejamos:

“[...]
3. A superveniência da Lei Estadual nº 12.358/2023 e do Decreto nº 762/2024, que determinaram a adoção da TaxaSeliccomo índice de atualização dos créditos tributários estaduais, não afasta a obrigação da Fazenda Pública de, por iniciativa própria, promover a retificação da CDA.

4. A omissão do ente fazendário em atualizar, de ofício, seus próprios títulos executivos impôs à parte executada o ônus de ajuizar Exceção de Pré-Executividade para ver reconhecida a correta aplicação da legislação vigente.

[...]

Tese de julgamento:
A omissão da Fazenda Pública em adequar, de ofício, a Certidão de Dívida Ativa à legislação superveniente caracteriza sucumbência e atrai a condenação emhonoráriosadvocatícios, com base no princípio da causalidade. A necessidade de manejo de Exceção de Pré-Executividade para correção do título executivo configura resistência processual, ainda que tácita, suficiente para justificar a verba sucumbencial.
[...].”
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1002029-52.2025.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 31/7/2025).

“[...] Tese de julgamento: “É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dehonoráriosadvocatícios quando a exceção de pré-executividade resultar na redução do valor executado, devendo a fixação observar os critérios escalonados previstos no artigo 85, § 5º, do CPC.”. [...]. (TJ/MT,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1031391-36.2024.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em18/3/2025
).

[...] III. Razões de decidir:

3.
A superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto n. 762/2024, que passou a adotar a taxa SELIC como critério de atualização dos débitos tributários estaduais, não afasta o interesse de agir da embargante quando a CDA foi emitida anteriormente em desconformidade com a tese fixada no Tema 1062 do STF, persistindo a ilegalidade até a propositura dos embargos.
[...].”
(TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1024418-73.2023.8.11.0041, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 8/8/2025
).

Assim, não há perda de objeto, nem ausência de interesse de agir.

3.
Dos honorários advocatícios

No caso dos autos, os honorários advocatícios são devidos,
ao contrário do que sustenta o agravante
, uma vez que a
causalidade da instauração da controvérsia decorre da conduta da Fazenda Pública
, que somente
adequou as Certidões de Dívida Ativa após a oposição da exceção de pré-executividade
. Ainda que tenha havido posterior reconhecimento administrativo da tese, tal conduta não afasta o fato de que a medida judicial foi
necessária
para provocar a correção da cobrança, atraindo a responsabilização pelos ônus da sucumbência.

Nesse ponto, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual responde pelos encargos processuais a parte cuja conduta deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente, ainda que, ao final, reconheça o pedido.

Quanto à forma de fixação dos honorários, o juízo de origem os arbitrou por equidade, no valor de R$ 6.477,85, com redução pela metade, conforme o art. 90, § 4º, do CPC, diante do reconhecimento administrativo prévio pela Fazenda Pública.

Tal fixação mostra-se adequada ao caso concreto. O valor total do excesso reconhecido nas CDA’s é de R$ 13.982,90, sendo:

·

CDA nº 2021442243: R$ 4.220,57

·

CDA nº 2021435000: R$ 9.762,33

Ainda que se adotasse a regra dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, o percentual de 10% aplicado sobre esse montante total (R$ 13.982,90) resultaria em R$ 1.398,29, valor que, reduzido pela metade conforme o art. 90, § 4º, do CPC, equivaleria a apenas R$ 699,14 — montante claramente insuficiente para retribuir de forma minimamente proporcional a atuação profissional exercida.

Nessas circunstâncias, é legítima a aplicação da
equidade
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, com respaldo no
Tema 1076 do STJ
, que admite esse critério quando o proveito econômico for irrisório:

“[...] ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022 – Tema 1076)

Por fim, tendo sido interposto recurso, impõe-se a
majoração da verba honorária
com base no
Tema 1059 do STJ
, que admite a elevação dos honorários fixados por equidade em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC:

“É possível a majoração dos honorários fixados por equidade quando interposto recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” (REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018 – Tema 1059)

Dessa forma, deve ser
majorado o valor dos honorários advocatícios para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
, com
redução pela metade
nos termos do art. 90, § 4º, do CPC,
mantida a fixação por equidade
, considerada a baixa complexidade da controvérsia, o reconhecimento espontâneo da tese pela Fazenda Pública e a necessidade de assegurar remuneração condizente com a atuação profissional desempenhada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e majoro

o valor dos honorários advocatícios para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
, com
redução pela metade
nos termos do art. 90, § 4º, do CPC,
nos termos do Tema 1059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025